Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000846-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), MADJON WILL DIAS DE MEDEIROS - CPF: 087.093.584-47 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ALINE LUCA GONCALVES - CPF: 048.875.761-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP
– INOCORRÊNCIA –
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – DROGA APREENDIDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO –
PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – ART. 282, § 6o, DO CPP – INEFICÁCIA AO CASO CONCRETO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

É válido manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
do fato delituoso, considerando na quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo duas porções de cocaína (pesando aproximadamente 43 gramas), duas porções grandes e dezoito porções médias de maconha (pesando aproximadamente 1179 gramas),

além de dinheiro e uma balança pequena de precisão, evidenciando suposta comercialização de drogas.

Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

Somente se aplica o disposto no artigo 580 do CPP, estendendo ao paciente os benefícios concedidos a co-ré, quando houver similitude nas situações fático-processuais, o que não ocorre no vertente caso.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Madjon Will Dias de Medeiros
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
.

Em síntese, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante junto com sua convivente Aline Luca Gonçalves, em tese, pela prática do crime previsto art. 33 (tráfico de drogas) e art. 35 da lei 11.343/2006 (associação ao tráfico).

Relata que em audiência de custódia foi requerido o pedido de liberdade provisória, no qual a magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, somente em desfavor do beneficiário.

Alega, que o paciente é um mero usuário de drogas, e nega a prática dos crimes.

Declara que beneficiário possui bons antecedentes, sendo primário, emprego lícito, pai de família, residência fixa no qual reside com sua filha de 04 (quatro) anos e sua esposa. Assim, em caso da manutenção da segregação cautelar possa trazer danos irreparáveis a sua família, podendo ser demitido do seu trabalho e, inclusive, falta de alimento em sua casa, atraso nas parcelas do financiamento do seu imóvel, conforme os documentos acostados nos autos.

Sustenta, que diante das condições pessoais favoráveis do paciente, se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Declara que a prisão preventiva do beneficiário se mostra desproporcional, pois não está satisfatoriamente demonstrado os requisitos autorizadores para manter segregação cautelar, sendo a decisão fundamentada de forma genérica.

Por fim, requer a extensão do benefício concedido a co-acusada Aline Luca Gonçalves (sua convivente), por se tratar de situação idêntica, devendo a decisão ser aproveitada ao custodiado, conforme dispõe o art. 580 do CPP.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, ao paciente
Madjon Will Dias de Medeiros
, ante a demonstração do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, determinando a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); e no mérito, que seja concedida a ordem em definitivo.

A liminar vindicada foi indeferida em plantão e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
156017669
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
156827170)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
. (Id. 157612697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Madjon Will Dias de Medeiros
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente writ, a revogação da custódia cautelar do beneficiário. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]
Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de Aline Luca Gonçalves e Madjon Will de Medeiros, qualificados pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006. [...]

Decido.

O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado. Consta, ainda, a nota de culpa constando o artigo em que fora incurso, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizado(a) o(a) flagranteado(a) a comunicação de sua prisão à pessoa por ele(a) indicado(a). Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita. No que tange a parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o(a) flagranteado(a) foi preso(a) após, em tese, praticar o delito descrito acima, nos termos dos artigos 301 e 302 do CPP.

Posto isso, HOMOLOGO o auto e passo a análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva. De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimentos e o interrogatório do acusado, vislumbrando neste momento a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva somente do acusado Madjon Will de Medeiros.

Apesar do boletim de ocorrência constar: “ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, DESLOCOU PARA CIDADE DE BARRA DOS BUGRES PARA DAR APOIO EM UMA OCORRÊNCIA NA QUAL A VTR PM DO 2o SGT JULIANO TINHA SIDO ALVEJADA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO, POR 04 CRIMINOSOS QUE ESTAVA EM UM VEÍCULO DUSTER, DE COR PRATA, APÓS UMA TENTATIVA DE ABORDAGEM. DIANTE DISSO, REALIZAMOS DIVERSAS DILIGÊNCIA E ABORDAGENS POR TODA ESSA REFERIDA URBE COM INTUITO DE LOCALIZAR OS SUSPEITOS QUE TENTARAM CONTRA A REFERIDA EQUIPE POLICIAL. FOI QUANDO ESSA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA RECEBEU DENÚNCIA DE QUE UM CIDADÃO CONHECIDO COMO "CABEÇA", ESTARIA NO BAIRRO JARDIM BARRA BONITA, MAIS PRECISAMENTE NA RUA 05, VESTIDO DE BERMUDA CINZA, SEM CAMISA, ONDE ESTARIA COMERCIALIZANDO E USANDO ENTORPECENTE NA ESQUINA DE SUA RESIDÊNCIA. ENTÃO DESLOCAMOS PARA AS IMEDIAÇÕES DO LOCAL DENUNCIADO E PERCEBEMOS O ODOR CARACTERISTICO DE MACONHA, VINDO PRÓXIMO DO LOCAL DENUNCIADO. DESSA FORMA, DESLIGAMOS OS FARÓIS E SEGUIMOS TENTANDO OBSERVAR O SUSPEITO DENUNCIADO. OUTROSSIM, CONSEGUIMOS VISUALIZAR UMA PESSOA APARENTEMENTE CONSUMINDO ENTORPECENTE, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS INFORMADA E QUE AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL EMPREENDEU FULGA PARA OS FUNDO DE SUA RESIDÊNCIA, QUE NÃO POSSUI MUROS, ENTRETANTO SENDO ALCANÇADO POR UM DOS POLÍCIAS. AO REALIZAMOS O CERCO NO LOCAL ESSE COMANDANTE AVISTOU PELA PORTA E PELA JANELA DA CASA, QUE ESTAVAM ABERTAS, UMA BARRA DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA, EM CIMA DA MESA. DEVIDO A ISSO ADENTRAMOS NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO PARA PEGAR O REFERIDO MATERIAL QUE ESTAVA VISIVELMENTE EM CIMA DA MESA. NESSE MOMENTO, QUESTIONAMOS O SUSPEITO SOBRE O MATERIAL ILÍCITO E SE TINHA MAIS EM SUA RESIDÊNCIA. SENDO QUE O SUSPEITO NOS INFORMOU QUE ESTAVA PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS, QUE ESTAVA COM PROBLEMAS EM SEU RELACIONAMENTO POR NÃO TER DINHEIRO E QUE HAVIA RECEBIDO UMA LIGAÇÃO DE UM AMIGO DE INFÂNCIA CONHECIDO COMO "TIFU", QUE ESTÁ PRESO EM CUIABÁ, OFERECENDO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO GUARDAR E ENTREGAR ENTORPECENTE, QUE O MATERIAL ILICITO TERIA CHEGADO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES DIAS ATRAS, QUE SEM PENSAR NAS CONSEQUÊNCIAS RESOLVEU GUARDAR, VENDER E ENTREGAR MACONHA E COCAINA QUE SEU AMIGO "TIFU" TERIA ENVIADO PARA BARRA DO BUGRES, QUE FOI PERGUNTADO AO SUSPEITO QUANTOS QUILOS DE DROGA ELE HAVIA RECEBIDO, SENDO INFORMADO PARA ESSE COMANDANTE QUE TERIA RECEBIDO 04 KG DE MACONHA, ORIUNDOS DA CIDADE DE CUIABÁ, QUE JÁ HAVIA ENTREGADO UMA GRANDE QUANTIDADE, QUE FICOU EM SUA POSSE ALGUMAS PORÇÕES PARA SER COMERCIALIZADO PELO PRÓPRIO SUSPEITO, QUE FOI PERGUNTADO AO SUSPEITO SE ALÉM DAQUELA BARRA QUE ESTAVA EM CIMA DA MESA, SE TERIA MAIS ENTORPECENTE E O MESMO INFORMOU QUE NO ARMÁRIO DA COZINHA TINHA MAIS ALGUMAS PORÇÕES DE MACONHA E COCAINA. LOGRAMOS ÊXITO EM ENCONTRAMOS O RESTANTE DE ENTORPECENTE INFORMADO POR ÚLTIMO PELO SUSPEITO. VALE SALIENTAR QUE A ESPOSA DO SUSPEITO ESTAVA NA RESIDÊNCIA, QUE RESIDE COM O MESMO, QUE TEM CONHECIMENTO SOBRE AS ATITUDES ILEGAIS DO SEU ESPOSO, BEM COMO TERIA CONHECIMENTO DO ENTORPECENTE QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA. DIANTE DOS FATOS DESLOCAMOS PARA DELEGACIA DE POLÍCIA COM OS SUSPEITOS, SEM LESÕES CORPORAIS”

Em busca de antecedentes verifica-se que os acusados não possuem antecedentes.

Contudo, verifico que estão presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva do acusado Madjon Will de Medeiros
, assim preceitua no art. 312 que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Corrobora com o seu caput o §2o “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Assim, a prisão preventiva, espécie de prisão processual de caráter cautelar, instrumental (garantia da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal), somente é cabível quando presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal
.
No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da ordem pública, pelos seguintes motivos.
O fumus delicti comissi corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicada no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria . O “fumus comissi delicti” revela-se nas informações constantes no APF no qual trazem a autoria do crime cometido. Outrossim, para que se tenha como satisfeito o requisito do “periculum libertatis”, basta que ao menos uma das hipóteses do artigo 312 do CPP se ache comprovada no caso em concerto. Desse modo, uma ordem de prisão preventiva se afigura legítima, ou seja, respaldada nos ditames da legalidade, da proporcionalidade, da necessidade e da utilidade processual, quando demonstrados a materialidade e os indícios de autoria, aliadas a qualquer uma das hipóteses acima elencadas. A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência e declarações juntadas aos autos, bem como o laudo de constatação preliminar dos entorpecentes. Assim, no caso em tela, o “periculum libertatis”, encontra sustentáculo na necessidade de se preservar a ordem pública, visto que os
depoimentos dos policiais além de seu depoimento foram encontrados duas porções de cocaína (pesando aproximadamente 43 gramas), duas porções grandes e dezoito porções médias de maconha (pesando aproximadamente 1179 gramas), além de dinheiro e uma balança pequena de precisão, caracterizando supostamente a conduta de comercialização dos entorpecentes.

Diante o exposto ante a flagrância HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do acusado Madjon Will de Medeiros já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.

Expeça-se mandado de prisão.

Quanto à acusada Aline Luca Gonçalves, verifica-se que a imputação a ela é de grau menor, não havendo motivos ensejadores para a mantença de sua custódia cautelar, além da acusada possuir filha com 04 anos de idade (id. 107827901), estando autorizada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 318, inciso V do CPP), em consonância com o parecer Ministerial.

Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE da acusada Aline Luca Gonçalves já qualificada nos autos, e na oportunidade CONCEDO liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas do artigo 319, do CPP: I – Comparecimento mensal no Fórum para justificar suas atividades; II – Proibição de frequentar bares, tabacarias e outros relacionados; V – Manter o endereço e o telefone atualizado perante este juízo; VI – Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato; VII – Proibição de ausentar-se da comarca por mais de 07 (sete) dias que fixar residência sem autorização; VIII – Recolhimento domiciliar das 20h às 05h;

Expeça-se alvará de soltura. [...] (Id. 155642187)

Consta nos fatos, que a equipe da força tática recebeu uma denúncia no dia dos fatos que teria uma pessoa conhecida pelo nome de “Cabeça”, no bairro Jardim Barra Bonita, fazendo uso e a comercialização de drogas.

Logo, a guarnição deslocou-se ao local conseguindo avistar o suspeito, conforme as características descritas na informação e, inclusive, detectaram um forte odor similar a maconha.

Após, os policiais abordaram o suspeito em frente a sua residência e o mesmo informou que teria recebido uma oportunidade de ganhar um dinheiro para que o mesmo guardasse e vendesse as drogas, no qual aceitou a proposta por estar passando por dificuldades financeiras.

Ato contínuo, os policiais avistaram pela janela da casa uma barra de substância análoga à maconha sobre a mesa e, nisso indagaram se no local teria mais entorpecentes, sendo que o mesmo afirmou positivamente indicando local. Nesse momento, ao realizarem a busca localizaram no armário da cozinha duas porções de cocaína (pesando aproximadamente 43 gramas), duas porções grandes e dezoito porções médias de maconha (pesando aproximadamente 1179 gramas), além de dinheiro em espécie e uma balança pequena de precisão, caracterizando supostamente a conduta de comercialização dos entorpecentes.

Diante disso, o paciente preso preventivamente, supostamente, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06) e associação ao tráfico (art. 35 da lei 11.343/2006).

Ao proceder à análise do pedido de prisão preventiva, o juiz singular entendeu que além da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, a medida extrema estaria justificada em razão da garantia da ordem pública, ficando evidente o
periculum libertatis
do mesmo.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura da ré possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Por derradeiro, não obstante o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao beneficiário, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social.

Ademais, ainda, fundamentou a necessidade da segregação cautelar diante da quantidade de entorpecente apreendida na residência, indicando a suposta comercialização,
sendo preso em flagrante na posse de duas porções de cocaína (pesando aproximadamente 43 gramas), duas porções grandes e dezoito porções médias de maconha (pesando aproximadamente 1179 gramas),

além de dinheiro e uma balança pequena de precisão,

o que demonstra, também, como necessária a manutenção da custódia, nos termos do Enunciado no. 25/TCCR-TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. ”

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...). (In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 618).”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública, quando, na avaliação do modo de execução do crime, constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade do segregado.

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, não merece guarida a alegação de carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação preventiva.

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

No que tange ao pedido de extensão de benefícios concedidos a co-investigada Aline Luca Gonçalves, tenho que razão não assiste o beneficiário, haja vista que as situações fáticas não são idênticas.

É pacífico o entendimento de que a extensão da ordem de habeas corpus ao corréu é medida que se admite na dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, mas somente quando o benefício obtido pelo corréu não seja de caráter exclusivamente pessoal.

“Art. 580.

No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. ”

A decisão proferida pela autoridade acoimada de coatora, a prisão preventiva co-investigada Aline Luca Gonçalves, somente foi revogada por não haver motivos ensejadores para a manter a segregação, pois, a sua imputação foi em grau menor, além da acusada possuir uma filha de 04 anos, preenchendo os requisitos para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 318, V, do CPP.

Dessa forma, não restando evidenciada a identidade fático-processual entre o paciente e codenunciada, não há que se falar em extensão de benefício, ante a ausência de preenchimento de todos os requisitos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Madjon Will Dias de Medeiros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023